Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720753-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de LUIS CARLOS LIMA GONCALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em ação penal em que é figura como acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que o paciente já foi localizado e que o risco à ordem pública inexiste diante do tempo decorrido, sendo suficiente o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma ainda que o acusado é pai de dois filhos menores, de 11 e 14 anos de idade, ambos dependentes do acusado. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos mínimos necessários para o exame do constrangimento ilegal alegado, como o relatório final do inquérito policial, a denúncia recebida, o pedido de prisão preventiva e a decisão que a decretou, todos essenciais ao exame do pedido. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais se tratando de advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator